Tribunal: TJBA
Processo: 8001410-24.2020.8.05.0039
Classe: Apelação
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-09-18
Data de publicação: 2025-09-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001410-24.2020.8.05.0039

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: ROSIVANIA DOS SANTOS ALMEIDA e outros

Advogado(s)
:
AGAMENON MARTINS DE OLIVEIRA

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS e outros

Advogado(s)
:
AGAMENON MARTINS DE OLIVEIRA

ACORDÃO

Ementa
: APELAÇÕES SIMULTÂNEAS. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO-DOENÇA ACIDENTÁRIO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA PARCIAL. LAUDO PERICIAL. INCAPACIDADE TEMPORÁRIA ATESTADA. PLEITO DE PRORROGAÇÃO DO BENEFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE, ANTE CONCLUSÕES DO EXPERT. FIXAÇÃO DA DATA DE CESSAÇÃO DO BENEFÍCIO – DCB. ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. APLICAÇÃO DA TAXA SELIC. OBSERVAÇÃO IRRESTRITA DO NORMATIVO DA EC Nº 113/2021. APELAÇÃO DO SEGURADO IMPROVIDA. APELAÇÃO DO INSS PARCIALMENTE PROVIDA.

I. CASO EM EXAME

1. Apelações simultâneas, interpostas contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos contidos na exordial. A autora postula a concessão do benefício previdenciário de auxílio-acidente, com fundamento na existência de incapacidade parcial e permanente. Já o INSS, pugna pela modificação da Data de Cessação do Benefício (DCB), com fundamento no prazo fixado no laudo pericial para cessação da incapacidade, bem como postula pela aplicação da SELIC para fins de aplicação de juros de mora e correção monetária, em razão da vigência da EC nº113/2021, a qual já estava em vigência desde a publicação da sentença.

A controvérsia gira em torno de (i) aferir a presença ou ausência de redução
permanente
da capacidade laborativa da parte autora, para fins de concessão do auxílio-acidente; (ii) estabelecer, conforme a prova pericial, o marco final do benefício por incapacidade temporária; e (iii) definir o índice de atualização monetária e juros aplicável ao caso, diante da superveniência do novo regime constitucional introduzido pela
EC nº 113/2021
.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.1.
Recurso do Autor:
Verificar se o autor logrou êxito em demonstrar a existência de incapacidade laborativa permanente que justifique a concessão do benefício de auxílio-acidente, à luz da prova pericial produzida nos autos e dos requisitos do art. 86, da Lei n° 8.213/1991;

2.2.
Recurso do INSS:
Definir se o DCB do benefício deve ser modificado para 30 (trinta) dias após a confecção do Laudo Pericial, bem como verificar se deve ser aplicada a SELIC para fins de aplicação de juros de mora e correção monetária, em razão da vigência da EC nº113/2021.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. No que se refere a Apelação de
ROSIVANIA DOS SANTOS ALMEIDA,
nota-se que a concessão do auxílio-doença exige comprovação de incapacidade permanente para o exercício da atividade habitual, desde que haja a redução na capacidade para o trabalho, nos termos do art. 86 da Lei nº 8.213/1991.

4. A prova pericial, realizada por profissional imparcial nomeado pelo juízo a quo, atesta de forma categórica a existência de incapacidade laborativa temporária, indicando o prazo de 30 (trinta) dias.

5. Os documentos médicos unilaterais apresentados pela autora carecem de imparcialidade e rigor técnico, não sendo suficientes para infirmar a robustez e a objetividade da perícia judicial.

6. O princípio do livre convencimento motivado (art. 371, do CPC) autoriza o juiz a valorar a prova pericial como prevalente, sobretudo quando essa se apresenta clara, coerente e conclusiva, o que se observa na sentença impugnada.

7. Por conseguinte, correta a sentença ao indeferir o pedido de concessão do auxílio-acidente, não havendo razão para sua reforma no ponto, razão pela qual
impondo-se a rejeição da apelação interposta pela autora.

8. Quanto ao
Recurso do INSS
, no que se refere a
Data de Cessação do Benefício (DCB)
, nota-se que o Tema 246 da TNU é claro ao determinar que o prazo de 30 dias deve ser contado a partir da implementação do benefício.

9.Em relação à
atualização dos valores devidos
, com base na
Emenda Constitucional nº 113/2021
, que já se encontrava vigente à época da sentença, a jurisprudência atual admite a aplicação
exclusiva da taxa SELIC
para fins de atualização monetária e juros moratórios dos débitos judiciais da Fazenda Pública, nos termos do art. 3º da referida emenda.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso do autor desprovido
.
Recurso do INSS parcialmente provido.

Tese de julgamento
: “A perícia judicial é suficiente para afastar a alegação de incapacidade laborativa permanente quando conclui, de forma clara e fundamentada, pela inaptidão do segurado para o exercício de sua atividade habitual pelo prazo de 30 (trinta) dias.”

“A fixação da Data de Cessação do Benefício por incapacidade temporária (DCB) deve observar o prazo de recuperação indicado pela perícia, porém deve ser compatibilizada com o direito do segurado à prorrogação administrativa, devendo ser contado prazo mínimo de 30 (trinta) dias a partir da efetiva implantação do benefício, conforme o § 8º do art. 60 da Lei nº 8.213/1991 e a diretriz firmada no Tema 246 da TNU.

“Nos termos do art. 3º da Emenda Constitucional nº 113/2021, é aplicável exclusivamente a taxa SELIC para fins de atualização monetária e juros moratórios dos débitos judiciais da Fazenda Pública, inclusive nos processos em que a sentença tenha sido proferida após a entrada em vigor da referida emenda.”

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 8.213/1991, art. 86; Lei nº 8.213/1991, art. 60,§8°; CPC, art. 156; CPC, art. 371; EC n° 113/2021, art. 3°; Tema 246, TNU.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-BA, APL nº 8009242-96.2018.8.05.0001, Rel. Des. Edson Ruy Bahiense Guimarães, 1ª Câmara Cível, j. 11.10.2022. TJ-BA, APL n° 8004793-73.2021.8.05.0039, Rel. Des. Geder Luiz Rocha Gomes, 5° Câmara Cível, j. 25.09.2023, APL nº 0001022-36.2012.8.05.0074, Rel. Des. Ângelo Jerônimo e Silva Vita, 4° Câmara Cível, j. 08.05.2017, APL nº 8114849-93.2021.8.05.0001, Rel. Desa. Cynthia Maria Pina Resende, 4° Câmara Cível, j. 09.12.2021.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, de Apelações Cíveis simultâneas n.º 8001410-24.2020.8.05.0039, originado da 2ª Vara de Feitos de Rel de Cons. Cível e Comerciais de Camaçari, em que é Apelante/Apelado
ROSIVANIA DOS SANTOS ALMEIDA
e
INSS
.

ACORDAM
, os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
NEGAR PROVIMENTO AO APELO Da AUTORA, e DAR PARCIAL PROVIMENTO AO APELO DO INSS
, reformando em parte a sentença desafiada, tudo na forma do quanto fundamentado no voto Relator.

Sala das Sessões, documento datado eletronicamente.

PRESIDENTE

DES. CLÁUDIO CÉSARE BRAGA PEREIRA

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA

04